Tribunal: TJDFT
Processo: 0734830-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Extinção do processo. Ausência de pronunciamento a respeito da tutela liminarmente deferida. Embargos acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração visando sanar omissão no acórdão que extinguiu a ação rescisória por decadência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à perda da eficácia da tutela de urgência deferida no curso da ação rescisória.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A extinção do processo implica logicamente na perda da eficácia da tutela liminarmente deferida, mas o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre essa questão.
5. Para sanar a omissão, esclarece-se que, com a extinção da ação rescisória, restou revogada a tutela de urgência deferida.
IV. Dispositivo
6. Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão e revogar a tutela de urgência deferida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, 489, 494.